Tribunal: TJMT
Processo: 1075129-71.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1075129-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GIOVANI ANTONIO RODRIGUES - CPF: 208.408.701-59 (RECORRENTE), JULIANA DE MATOS ARAUJO - CPF: 034.629.801-65 (ADVOGADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 04.721.637/0001-28 (RECORRIDO), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 09.152.106/0001-85 (RECORRIDO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1075129-71.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1075129-71.2024.8.11.0001

Recorrente:

Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas

Recorrida:
Giovani Antônio Rodrigues

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por associação de classe em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, determinando a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, bem como a fixação de indenização por danos morais. A parte recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito e requer a improcedência dos pedidos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve relação jurídica válida que autorizasse os descontos efetuados do benefício previdenciário do autor; (ii) determinar se há dano moral indenizável e se é devida a restituição em dobro.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecedor de serviços responde objetivamente por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo seu o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos moldes do art. 373, II, do CPC.

4.

A parte recorrente não apresenta contrato assinado, tampouco elementos técnicos mínimos como biometria facial, IP, geolocalização ou documentos pessoais que atestem a adesão voluntária do autor, não se desincumbindo do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

5.

A ausência de prova da contratação configura desconto indevido em benefício previdenciário, de natureza alimentar, ensejando a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de demonstração de má-fé.

6.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de desconto indevido sobre provento de aposentadoria, diante da ofensa à dignidade do consumidor e do abalo decorrente da redução indevida de verba de subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O fornecedor deve demonstrar de forma inequívoca a existência de relação jurídica com o consumidor para justificar descontos em benefício previdenciário, sob pena de ilegalidade da cobrança.

2.

A ausência de contrato ou de prova da anuência autoriza a restituição em dobro do valor descontado indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

O desconto indevido de verbas previdenciárias, de natureza alimentar, configura abalo moral presumido e enseja indenização por danos morais.

__

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1010092-02.2021.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 08.07.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1035144-95.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1075129-71.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1075129-71.2024.8.11.0001

Recorrente:

Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas

Recorrida:
Giovani Antônio Rodrigues

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

283327893
): julgou procedentes os pedidos iniciais, em relação à reclamada Centro de Estudos dos Benefícios dos aposentados e Pensionistas, determinando a restituição em dobro do valor descontado indevidamente, bem como fixou indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

283327895
): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.
283327901
): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1075129-71.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1075129-71.2024.8.11.0001

Recorrente:

Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas

Recorrida:
Giovani Antônio Rodrigues

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença proferida na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por
Giovani Antônio Rodrigues
em face da
Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas e Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas.

Da narrativa dos fatos, o recorrido sustenta ser aposentado por tempo de contribuição. Nesse sentido, alega que foram realizados descontos em seu benefício previdenciário a título de contribuição sindical (CONTRIB. CEBAP – 08007702070), entre os meses de outubro de 2023 e janeiro de 2024.

Além disso, afirma que, a partir de março de 2024, novos descontos passaram a ocorrer, agora sob a rubrica de contribuição sindical (CAAP).

O recorrido sustenta que tais descontos são indevidos, uma vez que jamais manteve qualquer relação jurídica com as referidas entidades.

Todavia, verifica-se que a parte CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CAAP), demonstrou, por meio de documentos idôneos, a contratação de serviço que justifica os descontos, conforme se vê no Id.
283327888
, onde consta a ficha de filiação assinada de modo digital, contendo data, hora, IP, e-mail, número de celular, que é o mesmo número utilizado para assinatura da procuração.

Entretanto,

no que diz respeito à parte
Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, ora recorrente, não se visualiza qualquer documento hábil a justificar os descontos realizados.

Assim, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato
devidamente assinado pelo autor
, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral, tendo em vista que não juntou biometria facial, documento pessoal da autora, geolocalização e endereço de IP do equipamento utilizado para a assinatura da ficha de filiação.

Além do mais, quanto ao dever de indenizar, a sentença deve ser mantida, pois os danos morais restaram comprovados, na moralidade
in re ipsa,
tendo em vista que os

valores foram descontados do benefício previdenciário do recorrido.

Neste sentido é o entendimento
das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS SOBRE A APOSENTADORIA DA CONSUMIDORA. DESCONTO INDEVIDO. CARÁTER ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexiste nos autos prova mínima de que a Recorrida possui relação jurídica com o Recorrente, de modo que os descontos se tornam indevidos. 2- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
3- A cobrança indevida evidencia a má prestação do serviço, gerando dever de restituição simples, do valor indevidamente cobrado. 4- O dano moral na espécie é in re ipsa.
5- Na precificação do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que foi observado, face que os descontos eram debitados da aposentadoria da Consumidora, do qual possui natureza alimentar. 6- Sentença mantida por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1010092-02.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)
.”

Ademais, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor
, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, rel. Min. Raul Araújo, 16/09/2024; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, 16/10/2023; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Segunda Turma Recursal, 20/06/2018.

(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Logo, neste caso, a restituição deve se dar na forma dobrada.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que determinou a devolução do valor em dobro e fixou danos morais em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025